Tribunal: TJMT
Processo: 1025611-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025611-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), YURI MARQUES WANDERLEY - CPF: 588.220.971-49 (RECORRIDO), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento da diferença do adicional de 1/3 de férias correspondente aos 15 dias não pagos do período de 2020 a 2024, em razão do reconhecimento do direito dos professores da educação básica ao recebimento do terço constitucional sobre o período total de 45 dias de férias anuais, conforme previsto na Lei Complementar Estadual no 50/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado de Mato Grosso já vinha efetuando corretamente, a partir de 2022, o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozados no término do primeiro semestre letivo pelos professores da educação básica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou tese jurídica no sentido de que os professores da Educação Básica do Estado de Mato Grosso fazem jus a 45 dias de férias e que o adicional de um terço deve incidir sobre a totalidade desse período.

4. Embora o Estado de Mato Grosso alegue que a partir de 2022 passou a efetuar o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias diretamente na folha de pagamento, não apresentou prova documental específica que demonstrasse tal pagamento, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Os professores da Educação Básica do Estado de Mato Grosso têm direito ao recebimento do terço constitucional sobre o período total de 45 dias de férias anuais, conforme previsto no art. 54, I, da Lei Complementar Estadual no 50/1998. 2. Cabe ao Estado o ônus de comprovar o efetivo pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozados no término do primeiro semestre letivo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; Lei Complementar Estadual no 50/1998,
arts
. 54, I, e 55; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

R E L A T Ó R I O

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
: Yuri Marques Wanderley

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Yuri Marques Wanderley ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) é servidor público estadual, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica; b) de acordo com a Lei Complementar no 50/1998, os professores em efetivo exercício têm direito a 45 dias de férias anuais; c) o Estado de Mato Grosso tem efetuado o pagamento do terço constitucional apenas sobre 30 dias de férias, deixando de pagar sobre os 15 dias restantes. Requereu: a) a declaração e reconhecimento do direito ao recebimento do terço constitucional sobre o período total de 45 dias de férias; b) a condenação do requerido ao pagamento das diferenças do terço constitucional retroativas aos últimos 5 anos.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que os professores em efetivo exercício têm direito a 45 dias de férias anuais
, tendo sido firmada

Tese pelo TJMT
de que o adicional de um terço deve incidir sobre os 45 dias de férias
, razão pela qual
o autor faz jus ao pagamento da diferença do adicional de 1/3 correspondente aos 15 dias não pagos.
J
ulgou procedentes os pedidos
da inicial
para condenar o Estado ao pagamento da diferença do adicional de 1/3
referente a
os 15 dias não pagos do ano de 2020 até 2024.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelo Estado de Mato Grosso. Sustentou que: a) o recorrido ocupa cargo de professor efetivo desde 16/08/2007; b) a partir de 2022, o Estado passou a efetuar o pagamento do terço constitucional sobre o período de 15 dias diretamente na folha salarial; c) os valores correspondentes ao terço constitucional sobre 30 dias foram devidamente quitados; d) são devidos apenas os valores referentes ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias dos anos de 2020 e 2021. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para afastar a condenação de pagamento do terço constitucional referente aos anos de 2022 a 2024.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias de professores.

O direito de férias do professor está regulamentado pelo art. 54 da Lei Complementar Estadual no 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso:

"Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar."

Além disso, o art. 55 da mesma lei estabelece que:

"Art. 55 Independente de solicitação será pago aos Profissionais da Educação Básica por ocasião das férias um adicional de 13 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias."

A controvérsia dos autos cinge-se em definir se o terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 dias de férias a que o professor tem direito ou apenas sobre 30 dias, bem como se o Estado de Mato Grosso já vem efetuando corretamente esse pagamento a partir de 2022, como alega em seu recurso.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"
i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.
"

Portanto, é incontroverso o direito do professor ao recebimento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, incluindo os 15 dias gozados no término do primeiro semestre letivo.

O Estado de Mato Grosso, em seu recurso, alega que a partir de 2022 passou a efetuar o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias diretamente na folha de pagamento, com base nos critérios estabelecidos na ação coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041, sendo devido apenas o pagamento referente aos anos de 2020 e 2021.

Contudo, analisando as fichas financeiras e holerites juntados aos autos (ID

320352961
/PJe2

ao ID
320352965
/PJe2
e ID
320352970
/PJe2 ao ID
320352972/PJe2), não se verifica o pagamento específico do terço constitucional sobre os 15 dias de férias do meio do ano, mesmo após 2022.

Tomando como exemplo o ano de 2023, conforme a ficha financeira (ID 320352964/PJe2), verifica-se que em janeiro o autor recebeu adicional de férias no valor de R$ 134
,
12 e R$ 4
,
33 (vínculo 9), e em dezembro recebeu "adiantamento adicional férias" nos valores de R$ 39
5
,
24 e R$ 2
.
292
,
42. No vínculo 10, recebeu em janeiro adicional de férias nos valores de R$ 121
,
78 e R$ 3
,
93. Não há registro específico de pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias do meio do ano.

O holerite de dezembro de 2023 (ID 320352970/PJe2) também não discrimina o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias do meio do ano, constando apenas "adiantamento adicional férias" nos valores mencionados.

Ademais, o Estado não apresentou prova documental específica que demonstre o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias a partir de 2022, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Portanto, não havendo comprovação do pagamento integral do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, mesmo após 2022, deve ser mantida a sentença que condenou o Estado ao pagamento da diferença do adicional de 1/3 correspondente aos 15 dias não pagos do período de 2020 a 2024
, ressaltando-se as verbas eventualmente já pagas e devidamente comprovadas em fase de
liquidação e
cumprimento de sentença

deverão
ser
deduzidas
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025